Tribunal: STF
Processo: HC 236249
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).



    Alega-se em síntese, nesta impetração, a necessidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar, porquanto a paciente é mãe de criança de 5 anos de idade.



    Requer-se, ao final:



    “I) Seja DEFERIDA “inaudita altera pars” a MEDIDA LIMINAR, a fim de conceder a Paciente o direito de aguardar em LIBERDADE PROVISÓRIA e/ou PRISÃO DOMICILIAR, com ou sem medidas cautelares alternativas à prisão, nos moldes do artigo 282, 318 e 319, todos do Código de Processo Penal, determinando a expedição do Contra Mandado de prisão até o julgamento final do presente Writ.



    II) Assim, demonstrada a desnecessidade da manutenção da custódia cautelar da PACIENTE diante da residência fixa, PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO do Paciente, BEM COMO A DEMONSTRAÇÃO DA MANIFESTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE ESTÁ PRESTES A SEGREGAR O DIREITO DE IR E VIR DA PACIENTE, ANTE A EVIDENTE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS IMPRESCINDIVEIS PARA A PRISÃO PREVENTIVA, sendo a presente decisão Nula nos termos do artigo 564, V, é, pois, a presente para requerer à Douta Excelência Relator (a) que CONCEDA AO PACIENTE, como escudo de proteção, a ordem de habeas corpus, para o fim de lhe conceder a REVOGAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA E/OU SUBSTITUIR POR PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do artigo 318 do CPP., com a aplicação das medidas cautelares articuladas no artigo 319, incisos I, IV E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, expedindo em consequência o respectivo CONTRA MANDADO DE PRISÃO.



    III) Outrossim, requer ainda, se necessário, sejam requisitadas informações à Impetrada, caso necessário, e, após o parecer do Ministério Público Federal, seja CONCEDIDA A ORDEM, mesmo que de ofício, com fulcro no artigo 88 c.c. artigo 5º, inciso LXVIII, ambos da Constituição Federal e artigo 654, §2º, do CPP., ratificando, em caráter definitivo, a concessão da medida liminar e revogar a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares, por ser medida de JUSTIÇA!”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam o risco de reiteração delitiva pela paciente em razão de seus antecedentes criminais (fls. 32-33), situação excepcional passível de também afastar a concessão da prisão domiciliar, segundo alguns precedentes do STJ.



    Por fim, segundo alguns julgados do STJ, apresenta-se inviável a análise da ofensa ao princípio da homogeneidade em habeas corpus dada a impossibilidade de se antever a pena e o regime inicial de cumprimento a serem fixados na sentença condenatória. (...).”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente